Tribunal: TJDFT
Processo: 0701239-73.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701239-73.2021.8.07.0007 RECORRENTE: CAPP - CLUB DE ASSISTENCIA PROTECAO PROTBENS RECORRIDO: SAMUEL NUNES RUELA DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: I - APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. PROTEÇÃO VEICULAR OFERTADA POR COOPERATIVA. CONTRATO DE RESPONSABILIDADE MÚTUA. RELEVÂNCIA DOS PONTOS DE IDENTIDADE DESSE NEGÓCIO COM O AJUSTADO EM CONTRATO DE SEGURO OFERTADO POR EMPRESA SEGURADORA. SIMILITUDE DOS SERVIÇOS OFERTADOS QUE AUTORIZA A INCIDÊNCIA DA DISCIPLINA NORMATIVA POSTA NO MICROSSISTEMA DE DEFESA DO CONSUMIDOR. II – GARANTIA PATRIMONIAL AJUSTADA PARA VEÍCULO. AUTOMOTOR ACIDENTADO COM PERDA TOTAL. RISCO PROTEGIDO. DEVER DE INDENIZAR RECONHECIDO. COOPERADO/CONDUTOR QUE NA DIREÇÃO DO VEÍCULO ALEGADAMENTE PROCEDE DE MODO A AGRAVAR O RISCO CONTRATADO. AFIRMATIVA ADUZIDA SEM QUALQUER INDICAÇÃO DE PARÂMETRO PARA AFERIÇÃO DA EFETIVA OCORRÊNCIA DE SITUAÇÃO QUE CONSTITUA SUPORTE FÁTICO AUTORIZADOR DA INCIDÊNCIA DE NORMA IMPOSITIVA DA PERDA DO DIREITO DE GARANTIA POR AGRAVAMENTO INTENCIONAL DO RISCO. EXCESSO DE VELOCIDADE NÃO COMPROVADO PELO CONJUNTO PROBATÓRIO. PRESSUPOSTO FÁTICO NÃO DEMONSTRADO. DIREITO RECONHECIDO AO RECEBIMENTO DA GARANTIA PATRIMONIAL PELO RISCO PROTEGIDO. III - DEVER DE INDENIZAR PRECIFICADO SEGUNDO A TABELA FIPE. DATA DO SINISTRO. FRANQUIA. VEDAÇÃO DE COBRANÇA. DEDUÇÃO DE MENSALIDADES VINCENDAS. PREVISÃO CONTRATUAL. PACTA SUNT SERVANDA. SALVADO DE SINISTRO. COOPERATIVA SUBROGADA NOS DIREITOS AOS SALVADOS. PAGAMENTO PARCELADO DA INDENIZAÇÃO. POSSIBILIDADE REGIMENTALMENTE PREVISTA. DISPOSIÇÃO QUE PERDE EFICÁCIA QUANDO O PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO RESULTA NÃO DO CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO DO CONTRATO, MAS DE CONDENAÇÃO IMPOSTA POR DECISÃO JUDICIAL RECONHECIDA EM HAVENDO SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RESTRIÇÃO NÃO COMPROVADA. TRANSPORTE POR APLICATIVO. SERVIÇO SEM COBERTURA CONTRATUAL. DANO MORAL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. VIOLAÇÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE NÃO CONFIGURADO. DEVER INEXISTENTE DE INDENIZAR POR DANO EXTRAPATRIMONIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A cooperativa de proteção veicular colocada no polo passivo e ora apelada comercializa seguros a seus cooperados, os quais integram um grupo de pessoas reunidas para ratear despesas necessárias à proteção e segurança de veículos automotores de que sejam proprietários, a exemplo dos custos resultantes de sinistro que veio a ocorrer com carro do autor, participante da entidade ré. 1.1 Ocorre que o contrato de responsabilidade mútua que firmam entre si os cooperados e as entidades cooperativas que vendem proteção veicular, o qual tem como elementos distintivo essenciais o rateio de riscos entre a cooperativa e seus participantes e a ausência de reserva técnica para cobrir sinistros, apresenta relativamente ao contrato de seguro de automotores mais pontos de identidade do que de dissimilitude no que diz respeito aos serviços ofertados. A relevância desses pontos de contato sobressai na identidade do objeto estipulado em uma e outra relação jurídica: proteger bens patrimoniais – veículos automotores – de eventuais infortúnios pelo ressarcimento de prejuízo econômico mediante o pagamento de indenização ou pela prestação de serviço cobertos, do que resulta correlatos deveres e direitos para seus respectivos contratantes/participantes. Ao fim, as diferenças entre a relação jurídica estabelecida para proteção veicular e para seguro de automotores, não autorizam afastar a submissão ao Código de Defesa do Consumidor das cooperativas que, sob a rubrica de proteção, vendem seguro. 2. Ausente qualquer parâmetro com base no qual possa ser aferida a efetiva prática de direção com excesso de velocidade, seja por supostamente ter sido ultrapassado o limite máximo permitido, seja porque não observado o limite adequado para a situação da pista molhada em razão de chuva, inviável acolher a alegação de que o autor/cooperado praticou conduta representativa de agravamento intencional de risco ao dirigir com excesso de velocidade. Caso concreto em que inexistente imprescindível lastro probatório a demonstrar a ocorrência de pressuposto fático autorizador da incidência de regra restritiva invocada pela ré em desfavor do autor e com base na qual aduziu ter ele perdido o direito à cobertura do risco protegido. Cláusulas contratuais restritivas e excludentes do pagamento da indenização não aplicáveis por ausência de materialização do suporte fático a elas relativo. 3. Acidente de que decorre a perda total do veículo sinistrado. Danos irreversíveis que autorizam precificar a indenização segundo valor de mercado apurado pela TABELA FIPE, em atenção à data do sinistro para veículo similar ao de propriedade do autor. 4. Art. 6o da circular 269/04 da Superintendência dos Seguros Privados – SUSEP. Norma estabelecedora de situação jurídica que não deixa de produzir eficácia pelo só fato de existir entre as partes vínculo associativo, afinal, a hipótese fática de danos irreversíveis a ensejar indenização integral que afasta a incidência de franquia tem satisfeitos todos os elementos essenciais, os quais não sofrem qualquer espécie de alteração pelo só fato de ter o autor contratado a proteção de seu veículo a uma cooperativa (proteção veicular), não a uma empresa privada do ramo de seguro de veículos. Ademais, muitas são as semelhanças entre os contratos de proteção veicular, firmados pelos cooperados com cooperativas, e os contratos de seguro, firmados pelos segurados com empresas seguradoras. 5. Previsto em regra clara e objetiva, no Regimento Interno, a dedução de 6 (seis) mensalidades vincendas em caso de indenização por perda total do veículo, imperativo que ocorra o decote desse valor da indenização a ser paga ao cooperado pela garantia de proteção veicular que contratou. Dedução necessária por estarem as partes contratantes submetidas aos termos do ajuste para proteção veicular que livremente pactuaram, tal como orienta o princípio do pacta sunt servanda. 6. Quanto ao salvado de sinistro, em sendo contratada proteção veicular a entidade cooperativa, tem aplicação, por analogia, a regra posta no art. 786 do Código Civil brasileiro, a qual estabelece que em caso de perda total do veículo automotor segurado, paga a indenização, as empresas seguradoras se sub-rogam nos direitos aos salvados em decorrência do contrato de seguro, o que se dá ao escopo de evitar o enriquecimento indevido do proprietário do veículo sinistrado. 7. Embora haja autorização expressa em norma regimental, como expressão de acordo entre os cooperados e a cooperativa, de pagamento parcelado do valor da indenização, não prevalece tal disposição quando o pagamento resulta não do consenso das partes que firmaram entre si contrato de responsabilidade mútua para venda de proteção veicular, mas de imposição decorrente de condenação expressa em decisão judicial, em especial porque, face ao tempo decorrido, prejuízo significativo sofrerá o autor/cooperado pelo prolongamento do tempo de espera para concretizar o direito de ser indenizado por sinistro ocorrido em 28/12/2020. 8. Alienação fiduciária. Restrição não comprovadamente existente sobre o veículo sinistrado. Ônus probatório não atendido pela cooperativa. Art. 373, II, do CPC. Inobservância. 9. Dano moral. Pretensão indenizatória que tem como causa de pedir o inadimplemento contratual em que incorreu a cooperativa por não ter pago a indenização prevista no contrato de responsabilidade mútua para venda de proteção veicular. Desconforto e dissabor resultantes de mora contratual a que estão sujeitos todos os membros do corpo social que se associam a cooperativas ao intento de obter proteção patrimonial contra infortúnios. Contratempo que não se mostra inafastável quando consideradas as relações negociais comuns ao modo de vida contemporâneo. Situação fática que não configura agressão à dignidade da pessoa humana em quaisquer de seus aspectos (honra, nome, imagem, intimidade, privacidade). Desrespeito inequívoco ao dever de cumprimento de obrigações contratuais sem correspondente lesão a direitos da personalidade. 10. Recurso conhecido e parcialmente provido. Redistribuição dos ônus de sucumbência. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 757, 760, e 768, todos do Código Civil, e 220, inciso VIII, do Código de Trânsito Brasileiro, sustentando que a negativa de pagamento da indenização do associado se deu de forma legítima, na medida que houve o agravamento do risco. Afirma que o recorrido adotou conduta imprudente e negligente vindo a causar o evento danoso, conforme taxativamente exposto no boletim de ocorrência, ao não observar velocidade compatível com a pista e tempo. Assevera que o associado deveria respeitar as normas e diretrizes previstas no contrato, sob pena de perda do direito a indenização securitária. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, com julgado do TJPR. Pleiteia que as intimações e publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado ALEXY POSTAY CASTELUBER, OAB/ES 30.573. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer que todas as publicações sejam realizadas em nome da advogada ALINE VIEIRA DA SILVA, OAB/DF 38.635. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça . Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 757, 760, e 768, todos do Código Civil, e 220, inciso VIII, do Código de Trânsito Brasileiro. Isso porque a turma julgadora assentou: Faltando a imprescindível prova de configuração do suporte fático, indevida se mostra a recusa apresentada pela ré porque inexistente elemento essencial à incidência da regra contratual invocada para justificar a perda de cobertura. Considerando a ausência de elementos de convicção que demonstrem a materialização do suporte fático que configure a prática, pelo autor/segurado, de conduta representativa de intencional agravamento do risco, inexiste fato jurídico a ensejar a incidência do preceito normativo impositivo da perda do direito de indenização pelo risco contratado. Assim, não incide ao caso concreto a regra contratual que encontra fundamento no art. 768 do Código Civil: “O segurado perderá o direito à garantia se agravar intencionalmente o risco objeto do contrato.” Permito-me reafirmar não estar demonstrado nos autos ter o autor criado situação jurídica autorizadora da incidência da regra legal e contratual que atribui como consequência jurídica do agravamento intencional a exclusão de cobertura porque sequer indícios há de que tenha se conduzido com dolo ou má-fé o segurado. Ora, é da seguradora o ônus de demonstrar a ocorrência de parte relevante do suporte fático para incidência da norma restritiva. Cumpre a ela atender ao encargo de provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, inciso II, do CPC). Não o fez, todavia, mesmo porque nem mesmo demonstrado estar ter o autor infringido qualquer regra de trânsito ao tempo em que ocorreu o sinistro. Sem se desincumbir do ônus processual previsto no art. 373, II, do CPC, para afastar a mais estrita boa-fé contratual, que deve orientar os contratantes, conforme previsto no art. 765 do Código Civil: “O segurado e o segurador são obrigados a guardar na conclusão e na execução do contrato, a mais estrita boa-fé e veracidade, tanto a respeito do objeto como das circunstâncias e declarações a ele concernentes.”, deve a seguradora adimplir a obrigação securitária a que se comprometeu. (ID 40198448) Nesse passo, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório e contratual acostado aos autos, providência vedada a luz dos enunciados 5 e 7, ambos do STJ. No tocante ao dissenso pretoriano indicado, segundo a Corte Superior, “Prejudicada a análise de divergência jurisprudencial quanto à matéria a respeito da qual a tese sustentada foi afastada no exame do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional ou sobre a qual houve a aplicação de óbice sumular” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.986.324/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 1/9/2022). Determino que todas as intimações e publicações da parte recorrente sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado ALEXY POSTAY CASTELUBER, OAB/ES 30.573, e as da parte recorrida, por sua vez, em nome da advogada ALINE VIEIRA DA SILVA, OAB/DF 38.635. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023